Tribunal: TJDFT
Processo: 0720783-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 2o-A, DA LEI No 7.716/1989. ANIMUS INJURIANDI NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consuma-se o crime de injúria racial quando se constata que o acusado agiu com vontade livre e consciente de ferir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes à raça/ cor da pele.
2. Ausentes provas suficientes a demonstrar o nítido conteúdo discriminatório com a finalidade de ofender a honra subjetiva, torna imperativa a absolvição por ausência de dolo específico de injuriar em função de raça, cor ou etnia.
3. Apelação conhecida e não provida.